Tribunal: TJDFT
Processo: 0722327-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DEMONSTRADO.
1 – Omissão. Cerceamento de defesa. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício (art. 1022, inciso II do CPC), o que não se verifica no presente caso. Omissão não demonstrada.
2 – Reexame do julgado. Inviabilidade. O embargante não demonstrou que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC. O presente recurso revela o propósito de reexame de questões já decididas, o que não encontra respaldo no sistema processual pátrio. Sem demonstração de que o acórdão embargado se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 1022 do CPC, a simples pretensão de reexame da matéria já apreciada deve ser rejeitada.
3 – Recurso conhecido, mas não provido.